Tribunal: STF
Processo: ARE 1255195
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente (eDOC 2, p. 123-131), mediante acórdão assim ementado: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. OMISSÃO. RENDIMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. APELAÇÃO NÃO PROVI DA. 
    1. Insurgência recursal contra sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do delito descrito no art. 1, inciso 1, da Lei no. 8.137191, impondo-lhe pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, substituida por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade. 
    2. Após a subida dos autos a esta Corte, o acusado atravessou petição pugnando pela nulidade de todo o feito em razão de não ter sido formalmente citado para defesa, sob a alegação de que a assinatura aposta no mandado, onde há notícia de sua citação, seria falsa. Defende, ainda, a falsidade da assinatura da procuração apresentada nos autos.
    3. Ainda que se considere como falsas as assinaturas impugnadas pelo acusado, pelo menos em três ocasiões distintas o mesmo foi intimado pessoalmente, quais sejam, antes da audiência para oitiva da testemunha de acusação, antes da audiência designada para o seu próprio interrogatório e após a prolação da sentença.
    4. Apenas após a interposição da apelação pelo curador especial, quando os autos já se encontravam neste Tribunal Regional Federal, é que o acusado manifestou-se sobre a suposta nulidade, apesar de ter sido, por mais de uma vez, intimado pessoalmente sobre os atos praticados na instrução do processo, o que, por si só, já denota a sua desídia com relação ao andamento do presente feito. 
    5. Para todos os atos em que o acusado não compareceu ou se manifestou, houve a atuação de defensor nomeado pelo magistrado de piso, não se configurando prejuízo para a sua defesa.
    6. Os elementos dos autos demonstram que o acusado omiti receita proveniente de depósitos bancários efetuados nos anos-calendários de 2007 e 2008, cuja origem não restou comprovada, e contas bancárias de sua titularidade, o que acarretou a supressão de Imposto de Renda de Pessoa Física, à época dos fatos, no montante de R$ 166.310,20 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e dez reais e vinte centavos).
    7. Descabida a tese recursal de que a conduta omissiva adotada pelo apelante não se amoldaria ao tipo penal em questão, sob a alegação de que não teria gerado supressão/redução do tributo. Tal omissão acarretou a supressão de Imposto de Renda de Pessoa Física, sendo o crédito tributário devidamente constituído ao final do procedimento administrativo fiscal.
    8. Rejeição da arguição de nulidade. Apelação não provida.” (eDOC 2, p. 130-131) 
    Acolheram-se parcialmente os embargos de declaração apenas para suprir omissão quanto à análise do pedido de suspensão do processo. opostos (eDOC 3, p. 119-120).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 4, p. 1-5), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    O Vice-Presidente do TRF da 5ª Região não admitiu o RE e o REsp, porque interpostos fora do prazo legal (eDOC 4, p. 55-56).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 66-69) e do AREsp (eDOC 4, p. 61-64).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar.
    Destaco, porque pertinente, da decisão ora impugnada (eDOC 4, p. 55-56).
    “A partir de acurado exame dos autos, verifica-se que o recorrente não observou a tempestividade, requisito essencial à admissibilidade recursal. 
    Como certificado à fl. 420 dos autos, o acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) do dia 25 de março de 2019 (segunda-feira). 
    Nas causas criminais, o prazo do recurso extraordinário é de quinze dias, contados de forma contínua a partir da data da publicação do acórdão recorrido, de sorte que, no caso concreto, o termo final da interposição se estendeu até 9 de abril de 2019.
    O recurso extraordinário, todavia, foi protocolado em 15 de abril de 2019, após o término do prazo recursal de quinze dias, sendo, pois, intempestivo. 
    Com essas considerações, INADMITO o Recurso Extraordinário.” (eDOC 4, p. 55-56)
    Assim, preliminarmente, no que concerne à tempestividade do RE defendida pelo recorrente, sobretudo na contagem do prazo em dias corridos, a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido: ARE 1.160.336 ED-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 1.057.146 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2017; ARE 1.009.351 AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.3.2017; ARE 1.204.300/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.10.2019; HC 172.497 AgR/SP, por mim relatado, DJe 7.10.2019; dentre outros. 
    Ainda que assim não fosse, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros.
    Finalmente, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas de recentes julgados: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)
    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fáticoprobatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
    “(...)
    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente